Tribunal: STF
Processo: HC 89032
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Penal e processual penal.
   Sentença condenatória fundada em provas ilícitas. Inocorrência da
   aplicação da teoria dos "frutos da árvore envenenada". Provas
   autônomas. Desnecessidade de desentranhamento da prova ilícita.
   Impossibilidade de aplicação do art. 580 do CPP à espécie.
   Inocorrência de ofensa aos artigos 59 e 68 do Código Penal.
   Habeas corpus indeferido. Liminar cassada.
1. A prova tida como
   ilícita não contaminou os demais elementos do acervo probatório,
   que são autônomos, não havendo motivo para a anulação da
   sentença.
2. Desnecessário o desentranhamento dos autos da prova
   declarada ilícita, diante da ausência de qualquer resultado
   prático em tal providência, considerado, ademais que a ação penal
   transitou em julgado.
3. É Impossível, na espécie, a aplicação
   da regra contida no art. 580 do Código de Processo Penal, pois há
   diferença de situação entre o paciente e o co-réu absolvido,
   certo que em relação ao primeiro existiam provas idôneas e
   suficientes para respaldar sua condenação.
4. No que se refere
   aos fundamentos adotados na dosimetria da pena, não se vislumbra
   ofensa aos artigos 59 e 68 do Código Penal. A motivação dada pelo
   Juízo sentenciante, além de satisfatória, demonstrou
   proporcionalidade entre a conduta ilícita e a pena aplicada em
   concreto, dentre os limites estabelecidos pela legislação de
   regência.
5. Habeas corpus denegado e liminar cassada.